Tribunal: TJSP
Processo: 0000398-97.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Execução penal – Data-base para fins de cálculo para progressão ao regime semiaberto – Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivo do artigo 112 da LEP – Marco inicial dado com atestado o cumprimento do requisito subjetivo, por exame criminológico favorável – Precedentes dos Tribunais Superiores – Retificação do cálculo de pena determinado – Agravo provido.